Tribunal: TJES
Processo: 5004130-28.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004130-28.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: PATRICIA RANGEL GUILHERME e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004130-28.2023.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: PATRICIA RANGEL GUILHERME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DECISÃO: Dr.: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL E BLOQUEIO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de decisão que rejeitou embargos à execução em fase de cumprimento de sentença. A recorrente alega ter efetuado o depósito de sua "cota-parte" da condenação e insurge-se contra o bloqueio judicial do valor remanescente (R$ 8.248,33) em suas contas, sustentando que a constrição deveria recair sobre a co-requerida inerte (FACEBOOK).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em caso de condenação solidária, o pagamento parcial efetuado por um dos devedores (referente à sua quota-parte interna) o desonera da responsabilidade pelo saldo remanescente perante o credor, ou se subsiste a possibilidade de constrição de seus bens até a satisfação integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 275 do Código Civil, o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

O pagamento parcial feito por um dos devedores não importa em renúncia da solidariedade, permanecendo todos os devedores obrigados pelo resto da dívida.

A obrigação do devedor solidário subsiste integralmente perante o credor até a quitação total do débito, restando àquele que pagou mais do que sua cota o direito de regresso contra os demais coobrigados pelas vias próprias.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na solidariedade passiva, o credor pode exigir a dívida integral de qualquer um dos co-devedores. 2. O pagamento parcial por um dos devedores não o desonera da responsabilidade pelo saldo remanescente, garantido o direito de regresso contra os demais obrigados."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 275; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.837.635/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2020;

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2046293/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA (em fase de cumprimento de sentença) proposta por
PATRICIA RANGEL GUILHERME
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), mantendo hígido o bloqueio judicial efetuado no ID 72786293 no valor de R$ 8.248,33, razão pela qual DECLARO satisfeita a obrigação da parte executada. Considerando o valor total da obrigação bloqueado, CONVERTO a indisponibilidade em penhora independentemente da lavratura de termo”
.

Em sede recursal (ID 17456672), a recorrente alega que cumpriu com sua cota-parte na condenação, da mesma forma que a requerida TIM S/A, no entanto, o FACEBOOK manteve-se inerte, de forma que a constrição deve ocorrer unicamente sobre seus bens/valores.

Contrarrazões no ID 17456676.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos observo que foi prolatada sentença nos autos, mais precisamente no ID 7874691, com o seguinte teor:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora, o valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC”.

Após a interposição de recurso, o comando sentencial foi mantido em sua integralidade, conforme certidão anexada ao ID 9047901, iniciando-se o cumprimento de sentença.

No ID 17456640 a ora recorrente efetuou os cálculos pertinentes e depositou judicialmente sua cota-parte no valor de R$ 5.146,27 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos). A requerida TIM, no ID 17456636, também depositou sua cota-parte, ou seja, R$ 5.295,44 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), insurgindo-se a ora recorrente contra o bloqueio realizado em sua conta bancária, no valor de R$ 8.248,33 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), cujo comprovante encontra-se no ID 17456663.

Conforme mencionado anteriormente, a condenação das requeridas foi
solidária
. Sobre o tema, interessante colacionar:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”.

Depreende-se, daí, que se um dos devedores solidários efetuar o pagamento parcial do débito, sua solidariedade passiva subsistirá em relação ao valor remanescente, devido pelos demais. O tema já foi enfrentado pelo STJ:

“Segundo o art. 264 do CC, ‘Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda’. No que concerne à solidariedade passiva, o art. 275 do CC estatui que
‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’, logo, o credor pode exigir a dívida integralmente de qualquer dos devedores solidários
” (AgInt no REsp n. 1.837.635/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.12.2020, DJe de 18.12.2020) (AgInt no AgInt no AREsp 2046293 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022).

Assim, nos mesmos termos da fundamentação da r. decisão prolatada, o bloqueio do valor remanescente pode, de fato, incidir sobre as contas bancárias da recorrente TELEFÔNICA, pois sua obrigação subsiste até satisfação integral do débito, garantido o direito de regresso pela via própria.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a r. decisão prolatada nos autos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)